Tribunal: TJDFT
Processo: 0721111-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACEN JUD. CONTA-CORRENTE. SALÁRIO. PROVA. FUNDOS DE INVESTIMENTOS.
I – Observado o extrato da conta-corrente do agravante-devedor, vê-se que foram realizadas diversas transferências em seu favor dias antes da constrição, desse modo, não comprovado que o bloqueio Bacen Jud recaiu sobre salário. Rejeitada impenhorabilidade com base no art. 833, inc. IV, do CPC.
II – Os valores aplicados em fundos de investimento não estão amparados pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC, visto que não se equiparam à quantia depositada em caderneta de poupança.
III – Agravo de instrumento desprovido.